Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710815-16.2023.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDA: MÔNICA PEREIRA DE SOUSA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do aludido diploma legal, conforme preceitua o § 1o do citado artigo. Precedentes. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10 e 485, inciso III, e § 1o, todos do Código de Processo Civil, 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, ao argumento de que o processo não poderia ter sido extinto sem a intimação pessoal do insurgente para o recolhimento das custas devidas e o regular andamento do feito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1o, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte. (REsp n. 1.910.279/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 19/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020